Tribunal: TJES
Processo: 5009266-87.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009266-87.2024.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ALESSANDRA CORREIA PANDOLFI LORENCAO
COATOR: SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. RESCISÃO DE CONTRATO POR IRREGULARIDADE EM DIPLOMA. DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO EMISSORA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONCLUSÃO DE NOVA PÓS-GRADUAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino tendente a impedir a rescisão de contrato temporário, motivada por irregularidades constatadas em auditoria interna sobre o diploma de pós-graduação apresentado em processo seletivo. A impetrante alega a impossibilidade de atendimento da determinação de retificação do diploma, dado que a instituição de ensino responsável pela emissão fora descredenciada, mas apresentou novo diploma emitido por instituição credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rescisão do contrato com base no descredenciamento da instituição emissora do diploma é válida; e (ii) avaliar se a conclusão de nova pós-graduação supre as exigências do edital, permitindo a continuidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descredenciamento de instituição de ensino pelo MEC não retroage para invalidar diplomas emitidos em momento anterior, em conformidade com o art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) e a proteção ao ato jurídico perfeito prevista no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal.

A conclusão de nova pós-graduação na mesma área de atuação pela impetrante supre as exigências editalícias, afastando qualquer irregularidade no título apresentado e preenchendo os requisitos necessários à manutenção do contrato.

A impetrante exerce a função de professora há mais de dez anos, com sucessivas prorrogações contratuais, o que demonstra sua qualificação e experiência, tornando desproporcional a rescisão do contrato com base nas alegadas irregularidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O descredenciamento de instituição de ensino pelo MEC não invalida diplomas emitidos anteriormente ao ato de descredenciamento, em respeito ao princípio da proteção ao ato jurídico perfeito.

A conclusão de novo curso de pós-graduação pela impetrante, em instituição devidamente credenciada, supre integralmente as exigências editalícias para a manutenção do contrato temporário de professor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 9.394/96, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, MS nº 5030944-24.2022.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; TJES, AI nº 0015387-64.2016.8.08.0012, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conceder a segurança.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Segundo se depreende, a autoridade dita coatora comunicou à impetrante que, após auditoria sobre os documentos apresentados no processo seletivo regulado pelo Edital nº 031/2022, para contratação temporária de professor da rede pública estadual, constatou-se irregularidade no certificado de pós-graduação, por inobservância das diretrizes do Ministério da Educação.

Por sua vez, oportunizou a apresentação de retificação ou declaração de justificativa de inconsistência emitida pela instituição de ensino, até o dia
19/07/2024
, sob pena de encerramento do contrato.

Todavia, a impetrante relata a impossibilidade de atendimento da determinação, haja vista o descredenciamento e o fechamento da Faculdade de Educação da Serra, emissora do certificado.

Lado outro, informa a
conclusão de novo curso de pós-graduação na mesma área – Educação Infantil e Séries Iniciais com Ênfase em Alfabetização, conforme certificado emitido em 11/04/2023 pela Faculdade Brasileira Cristã
(Id. 9016844).

Delineado o contexto fático, a exigência do reconhecimento estatal para a expedição de diploma por instituição de ensino decorre do expressa dicção do art. 48 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases):

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

Com efeito, o credenciamento no MEC deve ser aferido
no momento da expedição do diploma
, quando o ato se perfectibiliza, e não da apresentação, sob pena de violação ao inciso XXXVI do art. 5º da Carta Magna, que garante proteção ao ato jurídico perfeito.

Sob esse prisma, é iterativa a jurisprudência desta Corte no sentido de que
o descredenciamento de curso avaliado pelo MEC produz efeitos prospectivos, não alcançando,

a priori
,

a eficácia de diplomas registrados anteriormente
:

ACÓRDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE VALIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO. DIPLOMA DE LICENCIATURA EM ARTES. FACULDADE CREDENCIADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO À ÉPOCA DA CONCLUSÃO DO CURSO. VALIDADE DO DIPLOMA DE LICENCIATURA. CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. [...]
A jurisprudência pátria também possui entendimento no sentido de não ser razoável, em decorrência de posterior descredenciamento da Instituição de Ensino, que os alunos que efetivamente cumpriram seus curso em data anterior ao descredenciamento deixem de receber seus Diplomas, ou que mencionados Diplomas não sejam considerados válidos.
[...]

(Data: 20/Dec/2023 Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível Número: 5030944-24.2022.8.08.0035 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Assunto: Inscrição / Documentação)

EMENTA: Agravo de instrumento. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. INSTITUIÇÃO DESCRENDENCIADA PELO MEC. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1) A exigência de credenciamento ao MEC deve ser aferida no momento da expedição do diploma, quando o ato se perfectibiliza, e não de sua apresentação, sob pena de violação ao inc. XXXVI do art. 5º da CF, que garante proteção ao ato jurídico perfeito. 2) Há que considerar os requisitos legais, porém sem ofender o direito subjetivo da parte recorrida ao livre exercício das suas atividades profissionais, já que demonstra ter concluído com êxito o curso de complementação pedagógica em instituição reconhecida pelo MEC.
[...]

(Data da publicação: 28/jun/2017 Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Número: 0015387-64.2016.8.08.0012 Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA)

REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO DESCREDENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO BOA-FÉ DO IMPETRANTE VALIDADE DO CERTIFICADO. 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional confere às instituições de ensino a competência para expedição de diplomas e certificados de conclusão de curso, sendo que o Instituto Educacional Ômega fora autorizado pelo Conselho Estadual de Educação para oferecer o curso supletivo de ensino médio. 2. O certificado de conclusão do ensino médio expedido em data anterior ao descredenciamento da instituição de ensino tem validade para todos os efeitos legais. 3.
Ainda que a instituição de ensino seja posteriormente descredenciada pelo Conselho Estadual de Educação, tal fato não tem o condão de retroagir para infirmar a validade do certificado de conclusão de ensino médio de aluno que, de boa-fé, concluiu o curso supletivo antes do ato de revogação da autorização.
Precedentes deste E. TJES. 4. Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024199007386, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

Logo, descabe a invalidação do certificado adunado pela impetrante apenas em virtude do descredenciamento da instituição de ensino.

Sem embargo,
a recente conclusão de outra especialização na mesma matéria supre integralmente a invalidade apontada pela autoridade coatora e revela o preenchimento dos pressupostos editalícios, de modo que não se afigura razoável a cessação do contrato temporário.

Ademais, a impetrante exerce a função há mais de dez anos, com sucessivas prorrogações contratuais, a atestar a experiência e a capacitação para desempenho do magistério em escolas da rede estadual.

Presente, portanto, a plausibilidade do pedido de manutenção do contrato, bem como o perigo na demora da prestação jurisdicional, haja vista o risco de rescisão sumária a partir do esgotamento do prazo para regularização.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
confirmo a tutela provisória e

concedo a segurança, a fim de que o Secretário Estadual de Educação se abstenha de rescindir o contrato de trabalho temporário firmado com a impetrante, haja vista a validade do título acadêmico apresentado, em conformidade com as regras editalícias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho o relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Acompanho o e. Relator, para conceder a segurança.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho a Eminente Desembargadora Substituta.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.